Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento (Id 15035751, pp. 1-23) interposto por Anosifro Santana contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 58416141 do processo de referência), nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0706645-30.2020.8.07.0001, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça requerida na petição inicial, com fundamento na falta de comprovação da carência de recursos financeiros para a obtenção da benesse, apesar da declaração pessoal de hipossuficiência, tendo em vista a condição econômico-pessoal demonstrada, como local da moradia (imóvel funcional situado no Cruzeiro/DF), proventos de aposentadoria percebidos como servidor público aposentado do Ministério da Defesa (líquido de R$ 6.084,26) e contratação de advogado para o patrocínio da causa, cujo objeto é o recebimento de diferença de valores de PASEP. A antecipação da tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça foi indeferida ao agravante (Id 15897968). O agravante, na petição inicial (Id 58203426 do processo de referência), comunica a extinção do processo de referência (n. 0706645-30.2020.8.07.0001) pelo juízo de origem com fundamento na falta de pagamento das custas iniciais e informa ter perdido o objeto o presente agravo de instrumento. Apresentou o arquivo com o texto da sentença de indeferimento da petição inicial e de extinção do processo sem resolução do mérito (Ids 16195750 e 16195751). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, verifica-se ter o juízo de origem, em 18/5/2020, extinguido o processo de referência (Id 16195751), mediante o indeferimento da petição inicial com fundamento na falta de pagamento das custas iniciais, nada obstante o prazo assinalado para o fazer pela decisão de indeferimento da gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Destaco o teor do aludido pronunciamento judicial: Trata-se de Indenização por Dano Material movida por ANOSIFRO SANTANA em desfavor do RÉU: BANCO DO BRASIL SA. No momento do recebimento da inicial, houve o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a determinação para recolhimento das custas iniciais. Todavia, a determinação judicial não foi cumprida. É o brevíssimo relatório. DECIDO. No ato do ajuizamento da petição inicial é imposto ao postulante o pagamento das custas processuais, que são espécie de tributo pago em virtude de um serviço que será prestado. A norma possui uma disposição no artigo 290 do Código de Processo Civil que determina o cancelamento da distribuição para o caso do não recolhimento das custas. Este dispositivo deverá ser interpretado em consonância com o sistema processual, pois ajuizada uma ação, esta deverá ser extinta sem a apreciação do mérito (art. 485 do CPC) ou com a apreciação do mérito (art. 487 do CPC). A regra do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil possibilita a extinção do feito sem a apreciação do mérito, quando não estiverem presentes os pressupostos de constituição válida e regular do processo. Desta forma, compreendo que o não recolhimento das custas iniciais constitui um óbice para o regular prosseguimento do feito. Desta feita, verifico que no caso em apreço não houve o recolhimento das custas processuais iniciais, apesar de ter sido a requerente regularmente intimada para regularizar esta situação. Neste sentido, trago a colação os seguintes entendimentos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUSTAS JUDICIAIS. RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial. 2. O CPC, em seu artigo 321, prevê a possibilidade de emenda à petição inicial com vistas a sanar possíveis divergências com as determinações legais. Todavia, não sendo cumprida a referida diligência deve o magistrado indeferir a peça inicial. 3. Nos termos do artigo 82 do CPC, cabe às partes prover as despesas dos atos processuais desde o início até a sentença final. Assim, não tendo o autor demonstrado o recolhimento das custas iniciais, tampouco vindicado gratuidade de justiça, correto o posicionamento do douto magistrado de primeiro grau que determina a emenda da inicial para o fim de fazê-lo. 4. Uma vez que a parte autora deixou de atender a determinação de emenda à inicial, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no art. 485, inciso I, do NCPC. 5. Tratando-se de indeferimento da inicial, e não de abandono da causa, não se mostra necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, nos moldes do que determina o artigo 485, §1o, do CPC. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1159130, 07181205120188070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Correta a extinção do processo sem resolução do mérito, se a parte não comprova o recolhimento das custas iniciais, embora lhe tenha sido oportunizado prazo para sanar o vício. 2. Na extinção do processo com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, desnecessária a intimação pessoal da parte. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1156918, 07021996820178070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, pois sequer houve a citação do requerido. Após o trânsito em julgado da presente decisão e do efetivo recolhimento das custas, arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição. Publique-se, registre-se e intime-se. Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, interposto pela autor da ação de conhecimento, porque a demanda por ele aduzida foi extinta sem resolução do mérito, justamente pela falta de pagamento das custas iniciais, em razão de a ele haver sido indeferida a gratuidade de justiça. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciona-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2] e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;